Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA DIVERSO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais número 1.818.487/SP, número 1.816.482/SP e número 1.829.862/SP representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1034, porquanto a matéria e diversa daquela tratada no presente feito. 1.1. Na hipótese vertente, não se discute condições de custeio, mas tão somente da possibilidade de correção das mensalidades de forma diferenciada aos empregados ativos e inativos, mormente diante da inexistência de circunstância excepcional a justificar a discriminação.

2. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

4. Recurso conhecido e não provido.